Tribunal: TJDFT
Processo: 0760425-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, EM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA NOTIFICAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA À REALIZAÇÃO DE TESTE DE ALCOOLEMIA. INFRAÇÃO PREVISTA NO ART 165-A DO CTB. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela parte autora, ora recorrente.
2. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à pretensão de declaração de nulidade do Auto de Infração GE01251079.
3. Inicialmente, acolhe-se a preliminar de não conhecimento de parte recurso, arguida em sede de contrarrazões, tendo em vista a inovação recursal quanto a alegação de inocorrência de envio de notificação da autuação no prazo legal. Em observância ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, do Contraditório e da Ampla Defesa, é defeso à autora/recorrente inovar na fase recursal. Preliminar de não conhecimento de parte do recurso por inovação recursal acolhida. Recurso não conhecido quanto à alegação de vício na notificação da autuação.
4. A controvérsia recursal incide a legalidade do Auto de Infração GE01251079.
5. Na situação em tela, a Notificação da autuação expedida em 17.07.2022, referente ao Auto de Infração GE01251079, Órgão Autuador DER – DF, com data de 17.07.2022, Tipificação da Infração 165-A, informa expressamente: Condutor afirmou ter ingerido bebida alcoolica. Ofertado o aparelho Etilômetro Alco-Sensor IV n.° 114871, emitido teste de recusa no00602. A CNH não recolhida (Instrução Normativa 025/19-DER). Veículo liberado para Sra. ANA LUCIA CAMPOS MAMEDE, CNH Registro n.°01439460890, a qual realizou o teste com o aparelho Etilômetro Alco-Sensor IV n.° 00603, obtendo o seguinte resultado: 0,00 mg/L. - Medidas Administrativas: / Veículo Liberado (ID 45533585 - Pág. 4).
6. O Art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro é claro ao prever infração gravíssima ao condutor de veículo automotor que: “recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277.”.
7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.224.374, com repercussão geral, Tema 1079 , firmou a seguinte tese: Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016).
8. A recusa do condutor de veículo, abordado em via pública, em realizar o teste de alcoolemia, por si só, configura a infração de trânsito prevista no Art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação (Súmula 16 - TUJ).
9. A alegada desconfiança do autor em relação a qualidade do teste de alcoolemia denominado aparelho Etilômetro Alco-Sensor IV não constitui motivação suficiente para afastar a infração de trânsito prevista no Art. 165-A do CTB.
10. Ademais, embora o recorrente alegue a ausência de oferta de teste bafômetro, “mas sim de um aparelho que possuía um led vermelho e verde, onde, este, encontrava-se desprovido de qualquer registro, nem mesmo possuía selo do INMETRO, o que retirava por completo a sua higidez, não sendo possível atestar a garantia do resultado eventualmente registrado”, segundo as informações dos autos, após a recusa do condutor, o veículo foi entregue a terceira pessoa, a qual realizou o teste com o aparelho Etilômetro Alco-Sensor IV 00603, obtendo o seguinte resultado: 0,00 mg/L.
11. Não se depreende dos documentos apresentados aos autos a existência de vício no aparelho Etilômetro Alco-Sensor IV, disponibilizado ao condutor pela Administração Pública no momento da infração de trânsito.
12. Ressalta-se, por fim, a inexistência de prova apta a afastar a presunção de legalidade do Auto de Infração GE01251079.
13. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.
14. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9099/95, Art. 55), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (Art. 98, §3o, CPC).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.